Tribunal: TJMT
Processo: 1025095-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025095-79.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0006-43 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO COM EMBASAMENTO NO ARTIGO 1.028, §1o, V e VI, DO RICMS – VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM MANDAMENTAL QUE VISA DAR SEGUIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO E OBTER A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO IMPUGNANDO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – VEDAÇÃO AO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO ENTE PÚBLICO FISCALDIZADOR -
SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – A negativa de seguimento de recurso administrativo, com embasamento no artigo 1.028, §1o, V e VI do RICMS, configura-se prematura e contrária às razões recursais, ainda mais quando a ausência de anexação de provas reside na própria fundamentação do recurso, que se volta contra a ausência de citação da parte recorrente.

2 – O ato administrativo que não admitiu o recurso, nestes termos, viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, os quais devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, em seara administrativa.

3 - Muito embora permitida a suspensão da exigibilidade do crédito enquanto perdurar a análise de recurso administrativo, não havendo interposição de recurso voluntário, mantém-se a sentença sob reexame, que não analisou ou julgou improcedente pedido formulado em tal sentido, ante a impossibilidade de agravar-se, no juízo
ad quem
e em sede de remessa necessária, a situação do Ente Público Fazendário.

4 – Sentença ratificada em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Em mesa, reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Mandado de Segurança n° 1025095-79.2018.8.11.0041, impetrado pela Empresa HIPER MERCADO GOTARDO LTDA, contra ato acoimado de abusivo, ilegal e ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, de autoria do SUPERINTENDENTE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT, consistente na
não admissibilidade

do Recurso Administrativo n. 5496497/2018
,

ao fundamento de descumprimento do artigo 1.028, V e VI, do RICMS.

Nas razões da impetração a impetrante alega ser contribuinte de ICMS e, ao requerer Certidão Negativa de Débito junto ao órgão fiscal competente, não obteve êxito em sua emissão, motivo pelo qual realizou uma análise imediata de sua conta corrente fiscal, oportunidade em que verificou que havia alguns lançamentos dos quais, até então, não tinha ciência, e, embrenhando-se na análise, constatou que se tratava de Aviso de Cobrança Fiscal n. 187140/1624/101/2018.

Alega que o Ente Público Fiscalizador, ao baldrame de descumprimento de obrigação acessória, fala aqui da ausência de escrituração de notas fiscais, imputou-lhe multa exorbitante de 10% (dez por cento) sobre o valor total de notas fiscais, ou seja, em R$ 177.022,49 (cento e setenta e sete mil vinte e dois reais e quarenta e nove centavos).

Ocorre que, além de ter cumprido referida obrigação acessória, motivadora da aplicação de aludida multa, antes mesmo de sua imposição, várias outras ilegalidades referentes ao Aviso de Cobrança foram detectadas, as quais a impetrante fez questão de desenhar uma a uma, anexando provas de suas alegações, quando ingressou com o pedido de revisão do lançamento visando à desconstituição do ato administrativo injustificado.

Nesse passo, cumpriu todas as exigências e formalidades delineadas no Regulamento Geral de ICMS/MT, mais precisamente no art. 1.028, não obstante, o recurso voluntário interposto no Processo Administrativo 5483608/2018 não foi admitido a pretexto de carência de motivos de fato e de direito, bem como de falta de indicação de provas anexas que embasam o pedido de revisão, o que obsta a admissibilidade (cabimento) por força das disposições contidas no artigo 1.028, §1o, V e VI, do RICMS/MT, causa motivadora da ação mandamental.

Assim, alegando ofensa a direito líquido e certo, já em sede de liminar almejou que lhe fosse concedida a segurança pleiteada no
mandamus
, garantindo o recebimento do Recurso Administrativo n. 5496481/2018 e, por via oblíqua, a suspensividade da exigibilidade do crédito tributário decorrente da ação fiscal que originou o Aviso de Cobrança Fiscal n. 191465/1624/101/2018, até que sobrevenha o julgamento, em definitivo, do procedimento administrativo.

Em sede meritória, requer seja concedida a segurança perquirida, ratificando a medida liminar anteriormente concedida, a fim de julgar totalmente procedente a ação, concedendo, em definitivo, a segurança almejada.

Não houve informações.

Em primeira instância, inicialmente o MM Juiz condutor do feito, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, constatando a presença dos requisitos autorizadores, outorgou a liminar perquirida pela empresa impetrante (decisão de fl. 26/27 – Id. 47363515) e, ao prolatar o ato sentencial em reexame, revigorando os efeitos da liminar anteriormente deferida, o Dr. Onivaldo Budny CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA ambicionada no
mandamus,
apenas

para ratificar a decisão liminar que determinou ao impetrado recepcionar (se tempestivo) e apreciar o Recurso Voluntário n. 5496497/2018.

Dessa decisão não houve recurso voluntário, no entanto, os autos foram submetidos a esta Corte de Justiça para análise do reexame necessário, consoante expressa previsão do artigo 14, § 1o, da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora de Justiça Doutora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pela ausência de interesse público relevante a atrair a atuação ministerial. (Id. 53346962).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOE DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a hipótese em mesa refere-se à reexame necessário de sentença da lavra do MM Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Mandado de Segurança no 11025095-79.2018.8.11.0041, impetrado pela empresa HIPER MERCADO GOTARDO LTDA visando à cessação do suposto ato coator acoimado de ilegal e atribuído à autoridade fazendária – SUPERINTENDENTE

DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT,
concedeu parcialmente a segurança perquirida
na peça madrugadora do
mandamus
para determinar que a autoridade coatora receba o Recurso Voluntário n. 5496497/2018, inadmitido (não cabimento) por força do artigo 1.028, §1o, V e VI, do RICMS.

Sem recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Sodalício, em face da remessa obrigatória, para dar validade ao ato sentencial, nos termos do artigo 14, §1o, da lei 12.016/2009.

Como se vê ilustres pares, a matéria, negativa de seguimento a recurso em segunda instância administrativa, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, ofensa a direito líquido e certo da impetrante, quando teve obstaculizado pela autoridade fazendária o conhecimento do recurso interposto no procedimento administrativo anunciado nos autos, a pretexto de descumprimento do artigo 1.028, § 1o, V e VI do RICMS –
in verbis:

“Decisão:
Não admitido
.

Motivo:

O Contribuinte não apresentou os motivos de fato e de direito e a indicação de provas anexas que embasam o pedido de revisão de lançamento contra o débito lançado no Aviso de Cobrança Fazendário n. 191465/1624/101/2018. Cabendo ao contribuinte apresentar provas do envio da EFD antes da ciência do Aviso de Cobrança Fazendário n. 191465/1624/101/2018.

Base Legal: Art. 1.028, § 1o, inciso V e vi do RICMS/2014.

Com efeito, dispõem referidos dispositivos –
in verbis
:

“Artigo 1.028
: para revisão do lançamento, o sujeito passivo, seu representante ou preposto deverá protocolizar requerimento em meio digital, na forma do Decreto n. 2.166, de 1o de outubro de 2009, dirigindo à Gerência de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da Superintendência de Normas da Receita Pública – GPAT/SUNOR, alegando toda a matéria que entender

necessária e juntando, desde logo, a prova pré-constituída.

§ 1o
- O Pedido de revisão de lançamento conterá, no mínimo:

V
– Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;

VI
– a indicação das provas anexadas que embasam o pedido de revisão;

Não cabe recurso voluntário:

Nesse contexto, em análise detida das razões postas no recurso administrativo, bem como das provas que o instruíram, tal como entendeu o togado singular, não vislumbro a assinalada carência de motivos de fato e de direito. Ademais, a ausência de anexação de provas reside na própria fundamentação do recurso, já que a impetrante agasalha a tese de invalidade da citação contra ela efetuada.

É certo que o ato administrativo que inadmitiu o recurso apresentado pela contribuinte apresenta-se prematuro e viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais tidos como basilares no Estado Democrático de Direito, dentre eles o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, os quais devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, em seara administrativa.

Falta razoabilidade à administração pública inadmitir o recurso administrativo aos frágeis argumentos apresentados, sem qualquer justificativa realmente plausível, para arrancar da empresa contribuinte o direito de discutir o débito questionado na via recursal e obter a suspensividade de sua cobrança, com espeque no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

Conclui-se, portanto, sem um resquício de dúvidas, de que daí emerge ferido o direito líquido e certo da impetrante.

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito, enquanto perdurar impugnação em sede administrativa é medida que se impõe, de acordo com o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça submetido à Sistemática de Julgamento de Recursos Repetitivos (artigo 543-C do CPC), até porque o próprio pedido de revisão de lançamento, por si só, já é dotado de suspensividade, por expressa previsão legal (artigo 151, III, do Código Tributário Nacional). (STJ – AgRg no RMS: 40787 PR 2013/0020392-5 Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 – segunda turma, data de Publicação: DJe 26/09/2013).

Nessa trilha é o entendimento contemporâneo deste egrégio Tribunal de Justiça –
vejamos
:

EMENTARECURSO DE APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PEDÊNCIAS NO SISTEMADE CONTA CORRENTE FISCAL – INTEPOSIÇÃO DE PEDIDO DE REVISÃODE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, DO CTN) – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – ART. 1o DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP – LAVRATURA DE TAD’S – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO ÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade, como determina o art. 151, III do CTN. Se mostra indevida a autuação do contribuinte com base no art. 1o da Resolução 007/2008-SARP, se pendente julgamento de pedido de revisão de lançamento. A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Recurso desprovido. (N.U 0001269-80.2014.8.1.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgamento proferido em 03/06/2020, Publicado no DJE em 18/06/2020).

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para
retificar os termos da sentença em reexame
na parte em que não acolheu o pedido concernente à suspensividade da exigibilidade dos créditos, que deve ocorrer até que sobrevenha a constituição definitiva dos mesmos, com o encerramento do procedimento administrativo questionado nos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Eminentes pares, retifico o meu voto, pois,
não obstante o entendimento que venho adotando, em sintonia com o entrosamento do Superior Tribunal de Justiça, não há, na hipótese concreta, como modificar a sentença em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, porquanto não foi objeto de recurso voluntário, de modo que, por força da legislação em vigor, não é permitido ao órgão
ad quem
agravar a situação do Ente Público Fiscalizador em sede de reexame necessário de sentença.

Assim, ante a ausência de recurso voluntário quanto ao referido pleito, a sentença em reexame deve ser ratificada em todos os seus termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da eminente relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021